Tribunal: TJMT
Processo: 1046440-62.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1046440-62.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL DE MATOS RODRIGUES - CPF: 084.298.274-47 (AGRAVANTE), GABRIEL DE MATOS RODRIGUES - CPF: 084.298.274-47 (ADVOGADO), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (AGRAVANTE), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (ADVOGADO), CONDOMINIO NYC JARDIM DAS AMERICAS - CNPJ: 28.841.957/0001-80 (AGRAVADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL -
NEGATIVA DE SEGUIMENTO -
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 1.036 E 1.059 DO STJ -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Temas 1.036 e 1.059/STJ).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se
ocorreu violação ao disposto nos artigos 221, 1.333, parágrafo único, 1.334, V, do Código Civil, artigos 82, §2º, 85, §2º, §8º, 373, §1º, 489, §1º, IV, VI 1.022, I, II, 1.023, §2, do Código de Processo Civil, artigos 9º, §2º, 29 e 32 da Lei nº 4.591/64, artigo 5º, II, XXXV, LIV, LV, da Constituição Federal, e existência de divergência jurisprudencial.

III
. Razão de decidir

3. No julgamento do Recurso Especial nº 2148059/MA, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.306, firmou a seguinte tese:
“1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.
2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado. (Sem grifos no original).”

4. No julgamento do Recurso Especial nº 1865553/PR, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.059, firmou a seguinte tese: “
Tema nº 1.059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
1046440-62.2022.8.11.0041

AGRAVANTES:
GABRIEL DE MATOS RODRIGUES e OUTROS

AGRAVADO:
CONDOMINIO NYC JARDIM DAS AMERICAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
GABRIEL DE MATOS RODRIGUES e OUTROS
em face de decisão que, entre outros, negou seguimento ao Recurso
Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Temas 1.306 e 1.059 do STJ.

Em razões recursais os agravantes sustentam, em síntese, que
“a ratio decidendi do Tema 1.306/STJ não se amolda à controvérsia central do Recurso Especial interposto. A questão posta em debate pelos Agravantes não reside na eficácia da convenção de condomínio sem registro, mas sim na sua própria validade e existência jurídica em face da inobservância do quórum qualificado de 2/3 (dois terços) das frações ideais, exigido pelo artigo 1.333 do Código Civil, para sua aprovação inicial”
e que “o
Tema 1.059/STJ trata da "possibilidade de fixação do valor da causa por estimativa, quando não for possível determinar o proveito econômico da demanda, ou quando a lei não dispuser de forma diversa". A aplicação deste tema ao caso dos autos é manifestamente equivocada. A discussão no Recurso Especial não se refere à fixação do valor da causa por estimativa, mas sim à desproporcionalidade e à falta de fundamentação idônea para a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, que atingiram um patamar de 600% (seiscentos por cento) do valor da causa, em total descompasso com os critérios do artigo 85 do CPC.”

Recurso tempestivo
.

Contrarrazões (id. 348308858).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

A
decisão recorrida, nesse sentido, foi proferida nos seguintes termos:

[Capítulo 1] Da sistemática dos recursos repetitivos. Tema nº 1.306 do STJ.

No caso dos autos, a parte Recorrente alega violação aos artigos 489, §1º, IV, VI, 1.022, I, II, do Código de Processo Civil e violação ao
Tema nº 1.306 do STJ
, ao argumento de que o acórdão recorrido não enfrentou as seguintes teses recursais: (i) nulidade da convenção condominial pela ausência de quórum qualificado de subscrição de das frações ideais, (ii) desproporção e ausência de fundamentação legal para majoração dos honorários, (iii) ausência de documento que comprove o quórum qualificado de subscrição de 2/3 das frações ideais. Ainda, alega ausência de fundamentação em relação à majoração dos honorários sucumbenciais.

Assim, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 2148059/MA, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.306, firmou a seguinte tese:

1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas
.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado. (Sem grifos no original).

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, uma vez que, ao reproduzir trechos da decisão anterior como razão de decidir, enfrentou as questões relevantes para o julgamento do processo:

A convenção condominial impugnada pelos autores encontra-se regularmente registrada no cartório competente, sendo que tal registro confere eficácia erga omnes.

[...]

Além do registro, consta nos autos que os próprios apelantes, quando da aquisição da unidade condominial, outorgaram poderes expressos à incorporadora para instituir o condomínio e aprovar os documentos normativos, conforme cláusula 8.6 do contrato de promessa de compra e venda juntado ao feito.

Assim, a convenção foi aprovada de acordo com os parâmetros legais, observando ainda o disposto no §1º do artigo 32 da Lei nº 4.591/1964.

[...]

Vale lembrar que a minuta de futura convenção fez parte integrante do processo de incorporação imobiliária, que se encontra registrado junto à matrícula do imóvel.

Portanto, todos aqueles que adquiriram unidades do condomínio o fizeram, por certo, conhecendo as regras ali contidas. E mais, desconsiderar simplesmente a eficácia do documento é, de certa forma, esvaziar os ditames do art. 32, alínea j, da Lei federal nº 4.591/64, que estabelece, como requisito para a negociação das unidades autônomas, seu arquivamento.

É dizer, se há a necessidade de confecção e depósito de tal normativa junto ao registro imobiliário antes mesmo das negociações das unidades, é porque essa minuta regulamentará a vida condominial e servirá como modelo para a futura convenção definitiva, permitidas, por óbvio, eventuais alterações.

Dessa forma, até que se aprove, em definitivo, a convenção condominial, nos moldes do artigo 1.333 do Código Civil, a relação jurídica ali estabelecida é regulamentada pela minuta de convenção do condomínio.

Desta feita, até que aprovada a convenção de condomínio na forma do artigo 1.333 do Código Civil, plenamente válida e eficaz a minuta de futura convenção estipulada pela incorporadora de acordo com o artigo 32, alínea 'j', da Lei federal nº 4.591/1964.

[...]

Por fim, no que tange à alegação de desproporcionalidade dos honorários advocatícios fixados na sentença de origem, tal argumento não merece acolhida, isso porque a verba foi arbitrada no valor de R$3.000,00, em observância aos critérios estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, que determina a fixação dos honorários com base no grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, trata-se de demanda cujo valor da causa é de apenas R$1.000,00, sendo o montante fixado na sentença absolutamente razoável diante do conteúdo dos autos e da improcedência integral dos pedidos formulados, de modo que a pretendida redução, além de destituída de base normativa ou fática concreta, implicaria violação ao caráter remuneratório da verba honorária e ao próprio princípio da causalidade.

Dessa forma, incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Da sistemática dos recursos repetitivos. Tema nº 1.059 do STJ.

No caso dos autos, a parte Recorrente alega violação aos artigos 85, §2º, §8º, §11, do Código de Processo Civil e ao
Tema nº 1.059 do STJ
, ao argumento de que “não há condenação líquida nem proveito econômico mensurável, razão pela qual a fixação da verba honorária deveria observar os limites da razoabilidade e da lógica processual” e que “a própria possibilidade de provimento deste Recurso Especial [...] impede a manutenção da majoração recursal determinada pelo Tribunal de origem, devendo a verba retornar ao patamar original”.

Assim, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 1865553/PR, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.059, firmou as seguintes teses:

Tema nº 1.059:
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, tendo em vista que a majoração dos honorários decorreu do desprovimento integral do recurso, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que os agravantes não trazem argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade com entendimento consolidado do STJ (Temas 1.036 e 1.059) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação dos referidos Temas.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026